Tribunal: TJBA
Processo: 8000632-03.2019.8.05.0035
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000632-03.2019.8.05.0035

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IBIASSUCE

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA ISALTA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RAFAEL ALMEIDA GONCALVES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA PELO RGPS. VACÂNCIA DO CARGO PREVISTA EM LEI MUNICIPAL. PRETENSÃO DE REINTEGRAÇÃO AO MESMO CARGO EFETIVO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.150 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE DOS EFEITOS MATERIAIS DA REVELIA À FAZENDA PÚBLICA. DESNECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA DECLARAÇÃO DE VACÂNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Município contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por servidora pública municipal ocupante do cargo efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais, determinando sua reintegração ao cargo após aposentadoria voluntária pelo Regime Geral de Previdência Social, bem como o pagamento retroativo dos vencimentos relativos ao período de afastamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula em razão da aplicação dos efeitos materiais da revelia contra a Fazenda Pública; e (ii) estabelecer se servidora pública estatutária aposentada voluntariamente pelo RGPS possui direito à reintegração ao cargo efetivo quando a legislação municipal prevê a aposentadoria como hipótese de vacância do cargo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O efeito material da revelia não se aplica à Fazenda Pública, nos termos do art. 345, II, do CPC, por versar a controvérsia sobre direitos indisponíveis.

A nulidade da sentença não se configura quando o decisum contém fundamento jurídico autônomo suficiente para sustentar a conclusão adotada, ainda que haja impropriedade na invocação dos efeitos da revelia.

A controvérsia possui natureza exclusivamente jurídica e prescinde de dilação probatória, autorizando o imediato julgamento do mérito em observância aos princípios da economia processual e da primazia da resolução meritória.

A Lei Municipal nº 192/2012 estabelece expressamente a aposentadoria como hipótese de vacância do cargo público, tornando extinto o vínculo estatutário após a aposentadoria voluntária da servidora.

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.150 da repercussão geral, firmou entendimento vinculante no sentido de que servidor aposentado pelo RGPS não possui direito à reintegração ou permanência no mesmo cargo quando houver previsão legal de vacância.

A reintegração da servidora ao mesmo cargo efetivo sem submissão a novo concurso público viola o art. 37, II, da Constituição Federal.

O art. 37, § 10, da Constituição Federal veda a cumulação de proventos de aposentadoria com remuneração de cargo público não acumulável, inexistindo hipótese constitucional autorizadora no caso concreto.

O Tema 606 do STF não se aplica à hipótese de servidora estatutária ocupante de cargo efetivo, por tratar especificamente de empregados públicos celetistas.

A vacância do cargo decorrente da aposentadoria opera automaticamente por força de lei, sendo desnecessária a instauração de processo administrativo prévio, por não se tratar de penalidade disciplinar ou demissão.

Reconhecida a legalidade da extinção do vínculo estatutário, resta prejudicado o pedido de pagamento retroativo de vencimentos relativos ao período de afastamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O efeito material da revelia não se aplica à Fazenda Pública em demandas que envolvam direitos indisponíveis.

O servidor público estatutário aposentado pelo RGPS não possui direito à reintegração ao mesmo cargo efetivo quando a legislação local prevê a aposentadoria como hipótese de vacância.

A reintegração ao cargo público após aposentadoria voluntária exige prévia aprovação em novo concurso público.

A vacância do cargo decorrente de aposentadoria prevista em lei possui natureza vinculada e dispensa prévio processo administrativo.

É vedada a cumulação de proventos de aposentadoria com remuneração de cargo público não acumulável, nos termos do art. 37, § 10, da Constituição Federal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LXXVIII, 37, II e § 10. CPC, arts. 4º, 98, § 3º, 183, 344, 345, II, 1.013, § 3º, IV, 1.021, § 4º, e 1.026, § 2º. Lei Municipal nº 192/2012, art. 61, V.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.302.501, Tema 1.150 da Repercussão Geral. STF, ARE 1250903/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 16.06.2020, pub. 30.09.2020. STF, RE 655.283, Tema 606. STJ, AgRg no REsp 1.170.170/RJ, 6ª Turma, Rel. Min. Og Fernandes, j. 01.10.2013, DJe 16.10.2013. TJ-BA, Apelação nº 8000065-12.2022.8.05.0020, 5ª Câmara Cível, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, pub. 10.02.2024.

Vistos,
relatados e discutidos estes autos de n. 8000632-03.2019.8.05.0035, em que figuram como Apelante o
MUNICÍPIO DE IBIASSUCÊ
e como Apelada
MARIA ISALTA DOS SANTOS
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto do condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, documento datado e assinado eletronicamente.

Presidente

Relator

01